Tribunal: TJMT
Processo: 1009247-59.2021.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009247-59.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORRAINE RAMOS DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 057.830.911-46 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1009247-59.2021.8.11.0037

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

LORRAINE RAMOS DE OLIVEIRA ALVES

Recorrido(s):

FUNDO DE INVESTIMENTO IPANEMA VI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CONTUMÁCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Designada a audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez presente e também não apresentou qualquer justificativa prévia ao juízo solicitando a redesignação.

Saliento que, apenas após a sentença, foi apresentada a justificativa de que sua ausência decorreu de questão de saúde em que impossibilitou o acesso à sala, e ainda assim, decorrente apenas de uma conversa de WhatsApp, sem qualquer atestado médico juntado aos autos.

Saliento, o print em questão não acusa data, constando apenas o seu horário, sem maiores comprovações.

Portanto, não havendo justificativa plausível para o não comparecimento à audiência designada, mantenho a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que condicionou o pagamento de custas para o ajuizamento de nova ação.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2o e 3o CPC/15.

Não poderá, porém, a parte autora repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022